Tribunal: TJES
Processo: 0083140-76.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Propriedade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0083140-76.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO DE ALMEIDA HORACIO E SILVA
APELADO: ADALBERTO LYRIO LOPES e outros (5)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE DOS POSSUIDORES. BOA-FÉ. DILIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. AFASTAMENTO DO ARRESTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo os arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência (ou adstrição), o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

1.1.
Apesar do Magistrado ter rejeitado os embargos de terceiro com base em fundamento não ventilado na petição inicial ou contestação, verifica-se que utilizou documento anexado pelos apelantes para subsidiar sua conclusão,
a saber o instrumento procuratório utilizado na celebração do negócio jurídico
.

1.
2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2.
C
onforme o art. 674 do CPC, quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

3.
S
egundo a jurisprudência do STJ,
“A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão”
, ao passo que
“A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor”
(REsp n. 1.709.128/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

4
.
Os apelantes demonstraram que são possuidores do imóvel arrestado em ação cautelar antes do seu ajuizamento, não tendo sido provada a desídia ou má-fé na aquisição do bem.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e acolher os embargos de terceiros.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 546/549, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou os embargos de terceiros opostos por Rodrigo Almeida Horácio e Silva e Marta de Almeida Horácio e Silva em desfavor de Adalberto Lyrio Lopes, Thanguy Gomes Friço, Antonio Luiz Barbosa de Oliveira, Hakan Remzi Koçturk, Bahadir Kocturk e Ellen de Assis Pereira.

Nas razões de fls. 555/575, os apelantes alegam em síntese que (a) foram surpreendidos com a averbação de uma indisponibilidade na matrícula de imóvel adquirido por contrato particular de promessa de compra e cessão de direitos firmado com o apelado Hakan Remzi Kocturk em 29/05/2009; (b) a indisponibilidade foi determinada em ação cautelar na data de 28/10/2009; (c) são legítimos possuidores do bem; (d) tomaram todas as providências de precaução relativas ao negócio, extraindo as certidões necessárias e verificando que o imóvel estava livre e desembaraçado de quaisquer ônus; (e) a sentença violou os princípios da adstrição e da não surpresa, pois o Magistrado rejeitou os embargos utilizando-se de fundamentos não descritos na inicial e nas defesas dos embargados; (f) o negócio jurídico se pautou na representação do cedente por instrumento particular de procuração; (g) as partes reconhecem a existência do negócio jurídico, que foi celebrado antes mesmo do ajuizamento da ação cautelar que culminou na indisponibilidade do bem; (h) a sentença deve ser reformada para acolher os embargos de terceiros.

Contrarrazões ofertadas às fls. 502/612.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VO
TO

P
reliminar de nulidade da sentença

Segundo os arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência (ou adstrição), o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

O STJ, contudo, reconhece que
“os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)”
(AgInt no REsp n. 1.870.575/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

Apesar do Magistrado ter rejeitado os embargos de terceiro com base em fundamento não ventilado na petição inicial ou contestação, verifica-se que utilizou documento anexado pelos apelantes para subsidiar sua conclusão,
a saber o instrumento procuratório utilizado na celebração do negócio jurídico
.

Não há, portanto, sentença
extra petita
no caso concreto.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade na sentença.

É como voto.

Mérito

C
onforme o art. 674 do CPC, quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

S
egundo a jurisprudência do STJ,
“A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão”
, ao passo que
“A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor”
(REsp n. 1.709.128/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

Os apelantes alegam ser os legítimos possuidores da sala n. 1217, Torre ET, Ed. Corporate Center, situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, n. 977, Santa Lúcia – Vitória – ES, tendo-a adquirido por meio de contrato de cessão de direitos firmado com o apelado Hakan Remzi Kocturk em 29/05/2009, representado por Sérgio Luiz Braga Capovilla.

A sentença rejeitou os embargos de terceiro sob o fundamento de que os apelantes não são possuidores de boa-fé, posto que a procuração que constituiu Sérgio Luiz Braga Capovilla como procurador do cedente foi lavrada apenas em 01/06/2009, três dias após a data do contrato, sendo a transação inexistente.

O instrumento contratual de fls. 22/26, porém, demonstra que Sérgio Luiz Braga Capivilla afirmou ser o procurador de Hakan Remzi Kocturk, inclusive transferindo a posse definitiva do imóvel aos apelantes a partir de 01/06/2009 (cláusula 3.1 - fl. 24).

Em que pese a procuração de fls. 28/29 ser datada de 01/06/2009, seus poderes são expressos para
“ceder os direitos aquisitivos, em caráter irrevogável e irretratável”
do bem em questão.

Além disso, a inicial foi instruída com cópias de recibo assinadas pelo apelado Hakan Remzi Kocturk, certidão de ônus do imóvel extraída em 08/07/2009, que demonstra que estava livre de ônus (fl. 40/41), certidão negativa de incapacidade civil de Hakan Remzi Kocturk de 29/06/2009 (fl. 42) e certidões negativas de débitos expedidas pela Prefeitura Municipal de Vitória em 26/06/2009 (fl. 44) e pela Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual (fl. 46).

Não subsiste, portanto, a alegação de que os apelantes não se cercaram das diligências necessárias à celebração do negócio jurídico, sendo válido ressaltar que a ação cautelar de arresto foi ajuizada por Adalberto Lyrio Lopes, Thanguy Gomes Friço e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira apenas em 10/07/2009 (fl. 86), ou seja, posteriormente à celebração do negócio.

Inexiste, portanto, prova da desídia ou má-fé dos embargantes.

Nesse quesito, registro que na contestação de fls. 361/364 Hakan Remzi Kocturk, Bahadir Kocturk e Ellen de Assis Pereira reconheceram a celebração do negócio jurídico, afirmando que não cederam o imóvel na pendência de algum litígio com os demais apelados, sendo que na audiência de instrução e julgamento não foram produzidas ou requeridas outras provas que pudessem macular a conduta dos cessionários.

Frio que os contratos de locação não residencial reproduzidos às fls. 70/83 demonstram que os apelantes alugam a sala a outros locatários desde 15/06/2009, confirmando a posse do bem.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a sentença para acolher os embargos de terceiros e determinar a desconstituição do arresto da sala n. 1217, Torre ET, Ed. Corporate Center, situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, n. 977, Santa Lúcia – Vitória – ES (matrícula 57.619, Livro 02, RGI Segunda Zona), determinado na ação cautelar n. 0012644-56.2009.8.08.0035.

Via de consequência, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 30.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.